Tribunal: STF
Processo: ARE 1382768
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. PLEITO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DA RETRIBUIÇÃO FINANCEIRA PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE PLANTÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM FACE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. LEI Nº 8.272/2017 QUE ALTEROU O VALOR DA RETRIBUIÇÃO TRANSITÓRIA MAJORANDO-O PARA O MONTANTE DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS). PREVISÃO DO §2º DO ART. 2º DA LEI Nº 8.272/2017 QUE NÃO JUSTIFICA A IMPLEMENTAÇÃO TARDIA DO AUMENTO. VIGÊNCIA DA LEI DESDE A SUA PUBLICAÇÃO. PREVISÃO DE PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO NA PRÓPRIA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 165 § 10 e 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    5- Em observância ao acima disposto, o ANEXO I da Lei nº 8.272/2017 apresenta os valores de referência para cada plantão de 12 horas, estabelecendo o importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para Agente e Escrivão de Polícia Civil.



    6- Diante das disposições legais supramencionadas em conjunto com as demais provas adunadas aos autos, especialmente as fichas financeiras e acostadas às fls. 20/32, observa-se que, de fato, o requerente percebia R$ 200,00 (duzentos reais) pelos plantões prestados. Contudo, é preciso verificar as demais questões afetas à lide para que se perquira acerca da aplicação da norma prevista na Lei nº 8.272/2017.



    7- Em sua defesa, o Estado de Sergipe alega que a Lei nº 8.272/2017 tem eficácia limitada, tendo em vista que em seu art. 2º, §2º, condiciona o pagamento da vantagem à autorização prévia do Conselho de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Sergipe – CRAFI-SE. Desta feita, o ajuste concedido só passaria a ser exigido após a autorização do referido órgão, sendo, portanto, indevido o pedido de diferença dos valores decorrentes do plantão.



    8- Ocorre que a referida Lei apenas prevê que as escalas dos plantões devem ser encaminhadas com antecedência para o órgão responsável pela fiscalização das despesas, para programação de pagamento. Não há, portanto, limitação a eficácia da sua validade e consequente pagamento dos valores devidos.



    9- O art. 9º da Lei nº 8.272/2017, prevê que a norma entra em vigor na data da sua publicação, o que ratifica o entendimento de que as diferenças salariais referentes aos plantões devidos aos servidores ocupantes de cargos efetivos das carreiras policiais são exigidos desde 06 de Setembro de 2017, data da sua vigência.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente